Tribunal: TJES
Processo: 5002590-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002590-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2590-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Estado d
o
E
spírito S
anto

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fa
zenda Públi
ca Es
tadual Privativa das Execuções Fiscais
, que,
em
ação de execução fiscal
pr
omo
vida contra Nova
Comér
cio
de Móveis
Ltda
., acolheu a exc
e
ção de

pré-ex
ecutividade
apresentada por Mateus Bassini e José Brás Fioresi
e
determinou sua exclusão da certidão de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal.

Alega que: (1)
os agravado
s não têm interesse processual, porq
ue a ação de e
xec
ução fiscal f
oi ajuiza
da exclusiva
mente
contra

Nova Comércio

de Móveis Ltda.; (2) o nome dos a
gr
avados figura na certidão de dívida
ativa ape
n
as c
om o objetivo de informação so
bre os responsáveis legais da execu
tada;
(3) não foi requerida citação dos agravados, cujos
bens não sofreram constrição; (
4) também não foi formulado pedido de redirecionamento; (5) foi determinada a suspensão de todos
os processos em que se discute a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
; (6) os
hon
orários devem ser fixados mediante apreciação equitativa
.
Requer o provimento ao recurs
o.

Os agravados sustentam que: (1) nas execuções fiscais, a certidão de dívida ativa se integra à petição inicial por determinação legal; (2) estão indicados como devedores na certidão de dívida ativa; (3) caso a intenção do agravante fosse executar exclusivamente Nova Comércio de Móveis Ltda. não deveria incluir seus nomes na certidão de dívida ativa; (4) está presente o interesse processual para promover a exceção de pré-executividade; e (5) os honorários de advogado devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002590-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei de nº 6.830/80 foi editada com inequívoco propósito de instituir um pro
cedimento simplificado para a execução da dívida ativa.

Uma das evidências
da
simplificação das formas exigidas nas execuções fiscais é a previsão
contida no artigo
6º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece que a petição inicial da ação de execução fiscal
será instruída com a certidão de dívida ativa e
indicará
apenas
o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação.

Não há necessidade de indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, nem do
s nomes, prenomes e da qualificação das partes. Nem mesmo é necessário indicar o valor da causa.

Tais informações são dispensadas porque a certidão de dívida ativa não apenas instrui a petição inicial, mas também é considerada como “parte integrante, como se estivesse transcrita” (Lei nº 6.830/80, art. 6º, § 1º).

Ou seja, porque a certidão de dívida ativa contém o nome do devedor e sua qualificação e porque ela se considera parte integrante da petição inicial, deve ser considerada proposta a ação de execução fiscal contra todos aqueles que figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Tal assertiva, registre-se, é fundamento para que se afirme que, constando o nome do sócio no referido título executivo extrajudicial, este é parte legítima na ação de execução fiscal, sendo dispensado qualquer procedimento para o “redirecionamento” da execução ou reconhecimento de sua responsabilidade tributária.

Ou seja, aquele que é qualificado como devedor na certidão de dívida ativa se torna executado por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, independente de requerimento específico ou de indicação de seu nome na petição inicial.

O agravante ajuizou ação de execução fiscal instruída com as certidões de dívida ativa nº 02049/2018, nº 02053/2018, nº 02245/2018 e nº 02698/2018.

O nome dos agravados figuram em todas as referidas certidões de dívida ativa.

Logo, foram qualificados como devedores dos respectivos créditos fiscais e se apresentam como executados.

É certo que, na petição inicial da ação de execução fiscal, o agravante requereu a “citação apenas da empresa executada Nova Comércio de Móveis Ltda.”.

E, efetivamente, os agravados não foram citados antes da apresentação da exceção de pré-executividade.

Ocorre que a
exceção de pré-executividade
é meio próprio para se arguir questões de ordem pública e, por essa razão,
pode ser formulada a qualquer tempo.
Inclusive, pode ser apresentada
antes de qualquer ato de constrição e até mesmo antes da citação.

Por conseguinte,
a falta de citação não retira dos agravados o interesse em se opor à execução fiscal.

Noutra parte, o requerimento
contido na petição inicial
para que fosse citado apenas Nova Comércio de Móveis Ltda.
não significa que os agravados não eram partes na ação de execução fiscal, nem que o agravante teria renunciado
a
o direito de, contra eles, promover a execução.

Interpretando-se a singela petição inicial, verifica-se que o agravante formulou pedido desdobrado em seis itens. Requereu: a citação de Nova Comércio de Móveis Ltda. no item “1”; a penhora de seus bens, caso não houvesse pagamento, no item “2”; a alienação antecipada dos bens penhorados, no item “3”; a decretação de indisponibilidade de bens, caso não localizados bens penhoráveis, no item “4”; sua intimação “para analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ou de suspensão do feito”, no item “5”; e a fixação de honorários de advogado, no item 6.

Ou seja, embora tenha requerido que em um primeiro moment
o fosse
citada ap
enas Nova Comércio de Móveis Ltda., o agravante se reservou no
direito d
e
, oportunamente,
r
equerer o “redirecionamento”
promovendo
a citação d
os sócios
que também figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Portanto, não há fundamentos para a pretendida rejeição sumária da exceção de pré-executividade, na medida em que os agravados detinham legitimidade e interesse para se opor à execução fiscal.

Registre-se, por fim, que a irresignação do agravante se limitou ao conhecimento da exceção de pré-executividade pelo MM. Juiz de primeiro grau, sem deduzir razões para modificar a decisão recorrida na parte que declarou que os agravados não são responsáveis pelos créditos tributários relativos às certidões de dívida ativa
nº 02049/2018,
nº
02053/2018,
nº
02245/2018
e

nº
02698/2018.

Portanto, tal matéria não foi devolvida a este Tribunal e se tornou preclusa.

Por fim,
tanto nas hipóteses em que
o
ente público é obrigado a pagar honorários de sucumbência quanto nas hipóteses em que são devidos honorários aos advogados públicos, a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal vem decidindo que “as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJES – Apelação Nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Deste modo, embora as normas contidas no artigo 85, § 3º, inciso III e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, tal aferição não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a aplicação dos critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, “o grau de zelo do profissional”, “o lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre tal aspecto, em razão do elevado valor da execução fiscal (R$ 253.843,68 – duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), é induvidoso que a aplicação das balizas definidas no artigo 85, § 3º, inciso III, e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, ainda que aplicados os menores percentuais legais.

Ou seja, em razão das peculiaridades da causa, a fixação dos honorários de advogado por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil é a que melhor atende os critérios fixados por lei para adequada remuneração dos patronos das partes.

Diga-se a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em algumas oportunidades, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode causar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar “a qualquer título”.

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Observados os critérios definidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que os patronos do agravado atuaram com o cuidado normal e esperado na atuação de um advogado, o que denota regular grau de zelo.

Seu escritório de advocacia está situado nesta capital, onde tramitou o processo. Logo, o local da prestação de serviço não representou dificuldade para o desempenho de suas atividades.

Embora a execução fiscal esteja em curso desde 2019, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2020 e foi o único ato processual praticado antes da decisão recorrida.

Assim, não foi exigido tempo nem esforço excessivo dos profissionais.

Embora seja elevado o valor da execução, a matéria controvertida não é complexa. A tese veiculada na exceção de pré-executividade, embora tenha sido formulada com precisão, não extrapola a atuação comum do advogado, até mesmo porque se trata de matéria já consolidada na jurisprudência.

Nessas circunstâncias, os honorários de advogado fixados na decisão recorrida “no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC”, revelam-se excessivos.

Assim, diante das circunstâncias concretas do processo e dos critérios legais definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, reduzo o valor dos honorários de advogado devidos aos patronos do agravado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos honorários devidos aos patronos do agravado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002590-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A certidão de dívida ativa não apenas é documento essencial para o ajuizamento da execução fiscal, sendo também considerada como parte integrante da petição inicial, como se nela estivesse transcrita.

2. Constando da certidão de dívida ativa o nome da pessoa jurídica e de seus sócios, todos são partes legítimas na ação de execução fiscal e poderão, a qualquer tempo, arguir por meio de exceção de pré-executividade questões de ordem pública e que não demandam dilação probatória.

3. Embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao “grau de zelo do profissional”, ao “lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
22 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.